Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737316-88.2020.8.07.0016 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: ANTONIO SERGIO CARVALHO TURRA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CASA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. TRANSAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DE DÓLARES. LEGALIDADE. DIREITOS DO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA. INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual a 4a requerida B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., solidariamente, à obrigação de restituírem ao autor o valor de R$17.325,00. 2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de moeda estrangeira mediante contrato de câmbio e que, após ter pagado determinada quantia em real, nunca recebeu os valores em dólares como acordado. 3. Nas suas razões recursais, a parte requerida, que é a corretora de câmbio da casa de câmbio que contratou com o autor, afirma que não tem responsabilidade perante a operação cambial no caso em análise, discorre sobre a ilegalidade da transação cambial e coleciona julgados que agasalharia sua tese. Ainda, fala sobe eventual culpa exclusiva de terceiro, isto é, das casas de câmbio. Contrarrazões apresentadas. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) 5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC). 6. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, a legislação consumerista consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 7. De acordo com a Resolução no 3.954 – BACEN, art. 2o, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 8. É fato incontroverso nos autos de que o autor efetuou o pagamento da compra de moeda estrangeira em face das casas de câmbio ré (ID 24738473). Também, é certo que a parte recorrente tinha contrato com a casa de câmbio que vendeu os dólares e não entregou os mesmos (ID 24738908). Ainda, por e-mail do Banco Central, é possível constatar que o vínculo de correspondente cambial da parte recorrente com a casa de câmbio se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. A compra dos dólares se deu em 06 de janeiro de 2020. O valor pago pelo autor foi de R$ 17.325,00. 9. Nas relações de consumo, aquele que aufere o bônus há de suportar o ônus do empreendimento. A recorrente foi corretora de câmbio da casa de câmbio ré por quase oito anos. Desta relação comercial, é certo que auferiu lucro em seu negócio empresarial. Dito isto, apontar que a casa de câmbio efetuava transações comerciais ilícitas e por isso sua responsabilidade deve ser exaurida em razão de culpa exclusiva de terceiro (casa de câmbio), é algo que deve ser refutado e não prosperar. Seja pelo fato de que a parte recorrente muito provavelmente sabia destas transações comerciais e não garantiu confiabilidade das transações, seja pelo fato de que elas são legais (Circular 3.691/13, art. 71). Por fim, o conhecimento técnico da transação comercial, ainda que esta fosse ilegal, não poderia ser exigida do consumidor, que é leigo sobre o assunto (art. 6o do CDC) e realizou negócio cível com toda a aparência de um bom negócio, afinal, a casa de câmbio tinha estabelecimento em um dos shoppings mais conhecidos da cidade (Terraço Shopping) e estava neste ramo há muito tempo. Portanto, a sentença deve ser mantida. 10. Por fim, é importante destacar que a corretora de câmbio, caso assim deseje, pode requerer da casa de câmbio seus direitos da relação comercial na qual teve de se responsabilizar. De qualquer maneira, o autor consumidor pode exigir de qualquer fornecedor os seus direitos. 11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CASA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. TRANSAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DE DÓLARES. LEGALIDADE. DIREITOS DO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela 4a requerida – B &amp; T Corretora de Câmbio LTDA- em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso acerca dos pontos suscitados no recurso interposto. Afirma que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito e que não pode ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que agiram em nome próprio e em benefício próprio. Reitera que apenas as empresas diretamente envolvidas no negócio jurídico podem ser responsabilizadas por qualquer inadimplemento e que a decisão contraria o art. 5o, XXXII, CF. 3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à responsabilidade da embargante no negócio jurídico firmado pelo autor, o item 8 do acórdão dispõe: “é certo que a parte recorrente tinha contrato com a casa de câmbio que vendeu os dólares e não entregou os mesmos (ID 24738908). Ainda, por e-mail do Banco Central, é possível constatar que o vínculo de correspondente cambial da parte recorrente com a casa de câmbio se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. A compra dos dólares se deu em 06 de janeiro de 2020. O valor pago pelo autor foi de R$ 17.325,00”. 5. Ainda sobre a responsabilidade da embargante no negócio jurídico objeto dos autos, o item 7 do julgado dispôs que: “De acordo com a Resolução no 3.954 – BACEN, art. 2o, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 6. Cumpre frisar, ainda, que os itens 9 e 10 também abordam o tema objeto dos embargos em questão. 7. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecido e rejeitados. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao ART. 5o, INCISO XXXII, da Constituição Federal de 1988 e inaplicabilidade da súmula 279 do STF. Discorre sobre a ilegalidade do negócio jurídico pactuado entre as partes e que a condenação que lhe foi imposta implicaria em lesão a todas outras corretoras de câmbio do país. O recurso extraordinário não merece ser admitido. A parte recorrente pretende o reexame do conteúdo probatório, isto é, legalidade ou não do contrato pactuado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. -Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Além disso, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo sobre a legalidade de contrato é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Constituição. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF